Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717357-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB AGRAVADO: GUILHERME CUNHA BARROS, ANTONIO RONEY LIMA BARROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que reconheceu, com fundamento no CDC, a abusividade da cláusula de eleição de foro, constante do contrato particular de crédito estudantil e declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF. As agravantes afirmam que, ao ajuizarem a ação, tomaram por base os endereços de residência dos agravados, informados no ato da contratação do crédito educacional, além de ter sido observada a cláusula de eleição de foro constante dos títulos; que não se aplica o CDC às peculiaridades do financiamento estudantil; que fora eleito contratualmente o foro de Brasília, para o processamento da execução, livre de qualquer ilegalidade, não podendo o juízo reconhecer a incompetência relativa. Requerem as agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de suspender a remessa dos autos a outro Juízo, até que seja julgado o mérito do presente recurso. Brevemente relatados. DECIDO. O STJ, malgrado não tenha fixado tese específica sobre o tema em análise, entendeu que “A hodierna jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem (sic) às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor.” (REsp. repetitivo n. 1155684/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em 12/05/2010). Tal diretriz jurisprudencial, a propósito, vem sendo mantida atualmente, consoante julgado recente da 3a Turma (AgInt no REsp 1876497/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 26/10/2020) Assim, descabe o reconhecimento, de oficio, da abusividade da cláusula de eleição do foro (cláusula 7a e cláusulas 8a), constantes dos três contratos estudantis exequendos, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, ainda que se tratasse de relação submetida ao ditames do CDC, tal não seria motivo bastante para o declínio de competência de ofício, sendo necessário verificar, de modo inequívoco, que a propositura da ação no domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo, ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias do caso concreto. (Acórdão n.1197872, 07123158620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/09/2019). Outrossim, a situação dos autos envolve competência territorial, de natureza relativa, não sendo autorizado ao Juízo, em regra, conhecê-la de ofício, nos termos da Súmula 33, STJ. Ademais, a competência relativa estabelece-se no interesse das partes, de modo que se afigura mais consentâneo, ao caso, aguardar-se a eventual insurgência do agravado/executado, nos termos do art. 917, inc. V, do CPC, em relação ao prejuízo à ampla defesa dos seus direitos, advindo do ajuizamento da ação na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Ademais, não está demonstrado o requisito cumulativo, é dizer, o risco de dano iminente às agravantes, que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista que o Juízo de origem pontuou “a necessidade de preclusão da decisão agravada para prosseguimento do feito.” (ID 93300923). Indefiro, pois, o pedido concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora